Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em favor de André Luiz Ferreira de Souza, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 126918159)
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.
Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 19 de abril de 2022, bem como convertida em prisão preventiva na audiência de apresentação.
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Alega que a mera fundamentação baseada na gravidade do delito imputado, por sua vez, também não deve prevalecer, pois não se comprovou a justa causa para a prisão, pois tal justificativa deve estar somada a outros elementos, elementos estes ausentes no presente caso, porquanto sequer existem indícios de autoria para o tráfico.
Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e família que necessita do seu trabalho, por ser o único provedor.
Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a concessão da liberdade provisório ou a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.
Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de André Luiz Ferreira de Souza, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 126918159).
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ainda, a priori, o paciente perante a autoridade policial confessou que estaria transportando substâncias entorpecentes, bem como que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao término do transporte.
Noutro ponto, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 20 de abril de 2022, está devidamente fundamentada, bem como não verifico, de plano, a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:
“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.
Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.
Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.
No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.
Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, em fiscalização rotineira na rodovia abordaram o autuado/condutor do veículo André. Durante entrevista o suspeito apresentou nervosismo e afirmou que teria vindo do Estado de Rondônia para Primavera do Leste/MT. Em busca no interior do automóvel foram encontrados 9,2 (nove virgula dois) quilos de pó branco assemelhado a cloridrato de cocaína e 1.048 (um mil e quarenta e oito) gramas de substância aparentando ser pasta base de cloridrato de cocaína, conforme laudo da POLITEC (ID 82811555).
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido transportando grande quantidade de substância entorpecente mediante a promessa de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consignado no seu interrogatório na fase investigativa, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do Autuado, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, bem como indefiro o pedido de liberdade provisória.
Servirá a presente de mandado de prisão...” (id. 126918175, p. 64/66)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (9,2 quilos de cloridrato de cocaína e 1.048 gramas de pasta base de cloridrato de cocaína).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Ainda, alegações de que seria provedor da família não permite a concessão da liberdade provisória, já que não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento de sua família.
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido, além da natureza e da elevada quantidade de drogas apreendida com o beneficiário.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.